Tribunal: TJBA
Processo: 8040319-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040319-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JOSELINA DA SILVA BISCAIA DE AQUINO

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS registrado(a) civilmente como ELIEZER SANTANA MATOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERÍCIA CONTÁBIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFICIO DE PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS (
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL)
. AÇÃO QUE DISCUTE APENAS SE É DEVIDO OU NÃO O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO INSS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu a prova pericial. Sobre o tema, cabe destacar que, na condição de destinatário da prova, compete ao julgador decidir pela produção de prova necessária a formação do seu convencimento, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias.

2.

No caso dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que o magistrado de primeiro grau decidiu dentro dos ditames legais.

3.

Isso porque a ação de origem discute se

a suplementação de aposentadoria que seria devida ao “
de cujus
” deve ocorrer com ou sem o abatimento do valor que lhe vem sendo pago pelo INSS e, se positivo, em qual momento. Este é o ponto central da ação.

4.

Conforme decidido, “
Se o pedido for procedente, as diferenças de suplementação de pensão serão calculadas na fase de cumprimento. Indefiro o pedido de produção de pericial neste momento.”

5.

Ademais, em caso de procedência, ainda não há parâmetros de liquidação de sentença para que seja feita a perícia contábil do processo de origem.

6.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040319-53.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
JOSELINA DA SILVA BISCAIA DE AQUINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.